Tribunal: TJMT
Processo: 1017237-12.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017237-12.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MARILDA RIBEIRO BALESTEROS - CPF: 229.804.071-00 (APELADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), KAREM LUCIA CORREA DA SILVA RATTMANN - CPF: 027.590.229-35 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), MARILDA RIBEIRO BALESTEROS - CPF: 229.804.071-00 (APELANTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), KAREM LUCIA CORREA DA SILVA RATTMANN - CPF: 027.590.229-35 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA E DESPROVEU O DO BANCO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO - DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Tema Repetitivo n.º 466.

2. A má prestação no serviço pela instituição bancária, consubstanciado em contrato de empréstimo consignado realizado mediante fraude impõe o dever de indenizar.

3. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recurso de apelação interposto pela ré
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
bem como recurso de apelação adesivo interposto pela autora
MARILDA RIBEIRO BALESTEROS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Moral e Material” n.º
1017237-12.2021.8.11.0002
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente o apontamento indicado na peça inicial, referente à contratação dos serviços; condenando a ré a proceder à reparação por danos morais a autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula n.º 362 do STJ), considerando que a relação discutida é extracontratual; deferindo o pedido da ré quanto à devolução dos valores indevidos liberados a autora; bem como condenando a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a instituição bancária ré apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
em nenhum momento a autora apresentou ou se manifestou acerca de ter procurado o banco para tentar solucionar tal fato
” (id. 134997195 - Pág. 3).

Menciona que a autora se mostrou inerte acerca de tentar solucionar ou solicitar eventual cancelamento do empréstimo, trazendo apenas “
simples alegações de que não contraiu o empréstimo, sem, no entanto, apresentar qualquer documento capaz de comprovar seu direito
”.

Aduz a instituição bancária que “
os fatos relatados pela parte recorrida não condizem com a verdade, restando demonstrado nos autos que o banco jamais praticou qualquer ato ilícito e nem tão pouco causou danos a parte autora
” (id. 134997195 - Pág. 4).

Por fim, expõe que o caso em tela não justifica o
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente a danos morais, tendo em vista ser excessivo e desprovido de qualquer fundamento que o justifique, pugnando pelo recebimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão guerreada.

Contrarrazoando o apelo, a parte autora defende haver irregularidade na contratação, eis que houve falsificação de seus documentos, alegando que “
a assinatura oposta no contrato não é sequer parecida com o documento da requerente; quiçá com aquela trazida com a procuração
” (id. 134997198 - Pág. 5).

Cita que “
não merece ser acolhida a excludente de ilicitude por exercício regular de um direito, vez que a contratação foi ilícita, realizada por atuação de falsários, devendo a banco requerido/apelante ser condenada pelos danos morais que causou
” (id. 134997198 - Págs. 8 e 9).

Por fim, aduz que “
não carece de alteração a condenação da empresa recorrente na sentença objurgada, a título de verba compensatória por danos morais, razão pela qual requer sua manutenção in totum
” (id. 134997198 - Pág. 12).

Ainda, interpondo recurso de apelação adesivo, a parte autora “
requer a reforma da sentença a quo, para condenar o banco apelado à restituição do valor indevidamente descontado no benefício da apelante
” (id. 134997199 - Pág. 9).

Menciona que “
tendo a apelante promovido a imediata devolução nos autos dos valores indevidamente depositados em sua conta corrente, não há que se falar em abatimento de qualquer valor na condenação por danos morais ou materiais
” (id. 134997199 - Pág. 10), requerendo seja determinado que os valores consignados em juízo sejam utilizados para abatimento da condenação.

Por fim, considerando que que a suspensão dos descontos somente ocorreu com a concessão de antecipação de tutela deste processo, pugna seja majorado o valor arbitrado a título de condenação por danos morais.

Em contrarrazões ao apelo adesivo, cita a instituição bancária que “
não há o que se falar de cobrança indevida, fraude e muito menos restituição em dobro dos valores já pagos, visto que o banco apelado agiu dentro dos ditames legais, exigindo sua devida contraprestação
” (id. 134997204 - Pág. 5).

Ainda, expõe que “
não há que falar em devolução de valores (muito menos em dobro), porquanto a recorrente não foi cobrada em excesso, e os valores foram pautados em contratação especifica e lícita, ou seja, sem má-fé
”.

Ao final pugna seja afastada sua condenação em danos morais, eis que “
a parte autora [...] não comprovou o dano, seja ele patrimonial ou extrapatrimonial, culpa da empresa ré, e ainda o imprescindível nexo de causalidade, razão pela qual improcede o pleito indenizatório
”, pugnando seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Moral e Material” n.º 1017237-12.2021.8.11.0002, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente o apontamento indicado na peça inicial, referente à contratação dos serviços; condenando a ré a proceder à reparação por danos morais a autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula n.º 362 do STJ), considerando que a relação discutida é extracontratual; deferindo o pedido da ré quanto à devolução dos valores indevidos liberados a autora; bem como condenando a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora que, monitorando sua conta corrente, descobriu 02 (dois) lançamentos de operações de crédito realizados pela instituição bancária ré.

Enfatiza que não autorizou a contratação de qualquer empréstimo em seu nome, tendo sua assinatura sido falsificada, tratando-se de fraude operada por empresas promotoras de crédito.

Aduz que em 2014 teve seus documentos pessoais furtados, sendo eles RG, CPF, além de um cartão de Crédito Visa Ourocard, motivo pelo qual registrou o boletim de ocorrência n.º 2014.39175 em 10 de fevereiro de 2014.

Diante dos fatos abordados, negando ter assinado qualquer contrato de financiamento bem como consentido sobre o negócio jurídico supostamente entabulado, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda, pugnando seja declarado nulo o contrato de empréstimo bem como seja ressarcida pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, considerando que a parte autora demonstrou a ocorrência de fraude no negócio jurídico supostamente entabulado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dito isso, cumpre esclarecer que a parte autora juntou documentos aptos a comprovar que ocorreu o furto de seus documentos no ano de 2014, muito antes do infortúnio narrado nestes autos.

Ainda, importa mencionar que os documentos pessoais da autora apresentados pela instituição bancária (id. 134997186 - Pág. 23), os quais foram utilizados por falsários para a contratação do empréstimo, são os mesmos juntados pela autora à inicial (id. 134997151 - Pág. 7), justificando o furto dos mesmos.

Dessa forma, cumprindo com seu ônus probatório, consoante disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, apresentou a parte autora documentos aptos a comprovar os fatos constitutivo de seu direito.

A ré, por sua vez, deixou de comprovar a legalidade da pactuação do contrato de empréstimo n.º 816657484, descumprindo com seu ônus probatório, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.199.782/PR, originando a tese firmada no Tema Repetitivo n.º 466 de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
FORTUITO INTERNO
.
RISCO DO EMPREENDIMENTO
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.199.782/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO
-
FRAUDE
-
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
- RESTITUIÇÃO PARCELAS DESCONTADAS - IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE - UTILIZAÇÃO DO VALOR LIBERADO PELO AUTOR - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDO.
A comprovada contratação fraudulenta de empréstimo consignado não se convalida pela utilização, pelo autor, da quantia liberada em sua conta bancária, uma vez que não anuiu com os termos do contrato
. Havendo desconto de parcelas referente ao empréstimo irregularmente contratado em valor similar ao liberado à título de empréstimo, não há falar em restituição dos descontos, sob pena de enriquecimento sem causa. “(...)
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado mediante fraude impõe o dever de indenizar
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes” (N.U 1007250-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021). (TJMT - N.U 0003720-83.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Dessa forma, considerando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, restando ainda comprovado pela autora a fraude praticada, deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico.

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, qual seja, a má prestação no serviço consubstanciado em contrato de empréstimo realizado mediante fraude, surge a necessidade de reparação do prejuízo.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange ao pleiteado pela autora para que a instituição bancária restitua os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, considerando que houve a consignação dos valores em juízo pela autora (id. 134997161 - Págs. 1 e 2), este merece acolhimento.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela instituição bancária; e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação adesivo interposto pela autora; a fim de condenar a ré a restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, devidamente corrigidos pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula n.º 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, (Súmula n.º 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil); bem como majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre a condenação, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022